Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-18.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
VISTOS...
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MBM Seguradora S/A, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Revisional de Cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida por Euclides Oliveira Pinto, onde o magistrado a quo homologou o valor da verba honorária.
Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que procedeu ao pagamento da condenação nos termos do dispositivo sentencial no valor de R$ 7.995,55 (sete mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), em 10.07.2017, elaborando cálculo conforme parâmetro estabelecido em sentença, sendo, pois, desnecessária a produção de prova pericial.
Aduz, ainda, que o perito contábil nomeado pelo magistrado a quo para produção de prova técnica, apresentou valor de honorários periciais em total dissonância com o caso aventado nos autos, tendo sido os mesmos homologados, a despeito de impugnação apresentada pela agravante.
Sustenta também, que mesmo a parte requerente da perícia, litigando sob o pálio da Assistência Judiciária Gratuita, seguida da impugnação ao valor de verba honorária de R$ 6.000,00 (seis mil reais) apresentada pelo expert, determinou o juízo a quo que a agravante procedesse ao pagamento dos honorários, em afronta ao art. 95 do CPC.
Informa, ainda, que o valor apresentado a título de verba honorária destoa completamente do valor econômico perseguido no caso em tela, uma vez que representa a mais de 75% do valor da condenação pago pela agravante.
Pugna, assim, pela concessão liminar e a suspensão da decisão agravada.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da suspensão da decisão agravada.
Vejamos.
Inicialmente, com relação à matéria acerca da desnecessidade da produção de prova pericial, verifico ser o caso de seu não conhecimento.
Isso porque, a decisão que determinou a realização da prova pericial foi proferida em 06.11.2018 (Id 25781775, dos autos principais), da qual a agravante foi intimada e não se insurgiu.
Desse modo, preclusa qualquer discussão sobre a necessidade ou não da realização da prova pericial.
Já no que tange ao valor arbitrado a título de honorários periciais, diante da ausência de prova em sentido contrário, entendo por permanecer, nesta fase processual, o valor indicado pelo perito.
No entanto, no que se refere à responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, entendo que razão assiste a agravante.
Destaco que não há que se confundir o ônus pela produção de prova pericial com a inversão do ônus probandi.
Dispõe o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor que é direito básico do consumidor, entre outros: "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência."
Já o artigo 95 do CPC estabelece que: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes".
Verifica-se que a regra estabelecida pelo artigo 6o, VIII, do CDC, aplica-se a inversão do ônus da prova e não a inversão do pagamento previsto no artigo 95 do CPC.
A concessão da justiça gratuita, não autoriza o juiz a inverter o ônus pelo pagamento da periciais quando houver requerimento de beneficiário da assistência judiciária gratuita.
A propósito:
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REALIZAÇÃO DE PERICIA - HONORÁRIOS ‘EXPERT’ – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA – ÔNUS QUE CABE AO ESTADO ARCAR – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme o disposto no art. 33 do Código de Processo Civil, a perícia será paga pela parte que houver requerido o exame. Em sendo a autora beneficiária da AJG, o ônus incumbe ao Estado.” (SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018) (destaquei)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA REALIZADA POR BENEFICIÁRIO DE JUSTIÇA GRATUITA – INVERSÃO DO ÔNUS DO PAGAMENTO – EQUÍVOCO – OBRIGAÇÃO DE CADA PARTE EM ARCAR PELO PAGAMENTO DAS PROVAS QUE REQUER PRODUÇÃO – CUSTOS PELA REALIZAÇÃO DA PROVA QUE DEVE SER ARCADO PELO ESTADO – RECURSO PROVIDO.1- Requerida a produção da prova pela parte autora, não se deve inverter a obrigação de pagamento, atribuindo-lhe à parte contrária, somente pelo fato de se ter deferido, ao requerente, a assistência judiciária gratuita e inversão do ônus da prova.2- Aplica-se o art. 95 do CPC/2015, no sentido de que “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.3- No caso de beneficiário da assistência judiciária gratuita, os custos da perícia deverão ser arcados pelo próprio Estado.” (NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018) (destaquei)
Assim, não vejo como manter a decisão agravada no ponto, tendo em vista ser certo que o agravado não tem possibilidade de arcar com o pagamento dos honorários, de maneira que, no caso, o ideal é que o Estado responda por essas despesas pelas instituições públicas que tenham gabarito para o mister e possam suportar o encargo.
Com tais considerações, defiro em parte o pedido liminar, para determinar que os honorários periciais sejam arcados pelo Estado conforme preconiza a lei e a jurisprudência, ressalvando ao juízo singular sobre a possibilidade de se nomear perito do Estado para realização da perícia.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 18 de fevereiro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator